Tribunal: TJPA
Processo: 0803591-33.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0803591-33.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADO: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ART. 116, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. COMPETÊNCIA FIXADA.

1.

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno em face da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808457-60.2019.8.14.0000, decorrente de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional Contratual c/c Anulação de Cláusula, Tutela de Urgência e Dano Moral nº 0802882-41.2019.8.14.0301.

2.

Constatada a prevenção do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, por ser o relator do Agravo de Instrumento nº 0804254-55.2019.8.14.0000, referente ao mesmo processo de origem, conforme disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC, e no art. 116, caput, do Regimento Interno do TJPA.

3.

A prevenção do relator se estabelece quando o primeiro recurso protocolado no tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, evitando decisões conflitantes e garantindo a celeridade processual.

4.

Conflito de Competência julgado improcedente, fixando a competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0808457-60.2019.8.14.0000 no Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam

os

Excelentíssimos

Senhores

Desembargadores

que

integram

a
Seção de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Seção Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em

conhecer e julgar improcedente o presente Conflito, fixando a competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0808457-60.2019.8.14.0000 no Desembargador Alex Pinheiro Centeno.pelos fatos e fundamentos

constantes

do

voto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e o Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0803591-33.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA: Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL suscitado pelo
DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO
em face da
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT
, nos autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0808457-60.2019.8.14.0000, em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da Ação Revisional Contratual c/c Anulação de Cláusula, Tutela de Urgência e Dano Moral nº 0802882-41.2019.8.14.0301, ajuizada por VERA LUCIA MIRANDA CORREA.

Narram os autos originários que, a UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, combatendo a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da Ação Revisional Contratual c/c Anulação de Cláusula, Tutela de Urgência e Dano Moral nº 0802882-41.2019.8.14.0301, deferiu o pedido liminar.

Os autos foram distribuído por sorteio em 03/10/2019, recaindo sob a competência do Des. RICARDO FERREIRA NUNES.

Em 15/10/2019, o Relator apontou a prevenção da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, nos termos que segue:

“Vistos e etc...

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão proferida nos autos da ação revisional contratual c/c anulação de cláusula e dano moral (proc. nº 0802882-41.2019.8.14.0301), em trâmite na 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital.

Ocorre que, anteriormente, no supracitado processo já houve interposição de outro recurso de agravo de instrumento (proc. Nº 0804254-55.2019.8.14.0000), o qual foi distribuído, em 29/05/2019, à relatoria da eminente Desa. Edinéa Oliveira Tavares.

Sendo assim, impõe-se a redistribuição dos presentes autos, nos termos do art. 116, caput e §6º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Resolução n.º 13 de 11 de maio de 2016) e do art. 930, § único do CPC, que ao tratarem da prevenção, dispõem:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

(...)

§6º Os feitos distribuídos aos Juízes convocados, durante o tempo da substituição, induzirão a prevenção, observando-se os termos do §1º deste artigo.

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Ante o exposto, determino que os presentes autos sejam encaminhados a Secretaria Única de Direito Público e Privado, para que tome as providências cabíveis, ante a existência de prevenção da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

Belém, 07 de outubro de 2019.”
2301411 - Decisão

Em 20/04/2020, a Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sucessivamente os autos foram redistribuídos, nos seguintes termos:

1.

Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES ao Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR (11/02/2022).

2.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR ao Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO (06/09/2023).

3.

Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO à

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES (14/09/2023).

4.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES à Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (27/09/2023).

Em 25/01/2024, a Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT apontou a prevenção do Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, nos seguintes termos:

“Em análise detida dos autos e em consulta ao sistema PJE, constato a existência - na linha do pontuado pelo Des. Ricardo Ferreira Nunes – do recurso de Agravo de Instrumento nº 0804254-55.2019.8.14.0000, referente ao mesmo processo de origem (nº 0802882-41.2019.8.14.0301) e previamente distribuído nesta e. Corte, de relatoria atual do Des. Alex Pinheiro Centeno, ainda pendente de julgamento.

No ponto, é válido acrescentar - tornando ainda mais evidente a relação intrínseca entre ambos os recursos -, que, enquanto nos autos do AI nº 0804254-55.2019.8.14.0000 o agravante visa desconstituir a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória, a fim de que o plano de saúde réu limitasse o reajuste referente à faixa etária ao percentual de 40,11%, no presente feito (nº 0808457-60.2019.8.14.0000) o agravante pretende reformar a decisão de 1º grau que manteve a decisão questionada em sede do 1º Agravo de Instrumento interposto (nº 0804254-55.2019.8.14.0000), bem como, que deferiu o pedido de urgência apresentado na petição que emendou à inicial, para:

“a) Determinar que a parte reclamada REATIVE, EM NOME DA AUTORA, O PLANO ORIGINAL CANCELADO (UNIMAX Enfermaria - contrato 629372,) com as mesmas condições anteriormente contratadas, observando-se a limitação do reajuste de mensalidade ao percentual de 40,11%, dando-se, assim, efetivo cumprimento à decisão prolatada no ID 9818838;

b) Tornar sem efeito, conforme pedido expresso da reclamante, a migração para o plano PLANO UNIPART GM ENF IF 308AS (contrato 088091204232000), celebrada em aparente malefício à parte autora, pois reduz cobertura de atendimento e impõe coparticipação, havendo indícios de consentimento viciado da reclamante nos termos do art. 157, Código Civil, visto que se encontrava em situação de premente necessidade”.

Destarte, entendo restar caracterizada a prevenção do ilustre magistrado, conforme se depreende do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 116, caput, e, do parágrafo único, do art. 930 do CPC, senão vejamos:

CPC/2015. “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Regimento Interno – TJPA. ‘Art. 116. A distribuição de ações e recursos gera prevenção para todos os processos e a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.”

Ante o exposto, considerando a prévia distribuição neste e. Tribunal do Agravo de Instrumento nº 0804254-55.2019.8.14.0000, referente à idêntico feito de origem, o qual ainda se encontra tramitando no gabinete do Des. Alex Pinheiro Centeno, e em respeito ao postulado constitucional do Juiz Natural (art. 5º, LIII, da CR), com fulcro nos fundamentos declinados linhas acima, remeto o feito à secretaria para que adote as devidas providências, com vistas a proceder à redistribuição ao Desembargador prevento (Alex Pinheiro Centeno).

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora”

O DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO denegada a prevenção, nos seguintes termos:

“Considerando os termos da Portaria n.º 4.364/2023-GP, publicada no Diário da Justiça nº 7.700/2023, na data de 11.10.2023, que determinou a vinculação deste Relator apenas aos processos redistribuídos após a equalização de acervos da 2ª Turma de Direito Privado desta E. Corte, conforme decisão do CNJ (Sigadoc TJPADES2023199957A ), bem como que os presentes autos são resultado da citada equalização, cuja relatoria recaiu sob a Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, e ainda, a inexistência de qualquer recurso novo distribuído a partir da equalização, que gere a prevenção apontada no ID. 17776344, devolvo os presentes autos à relatoria de Sua Excelência.

À Secretaria para providenciar o cancelamento com a respectiva baixa nos registros de pendência deste Relator, para os ulteriores de direito.

Em tudo certifique.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator”

A Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT remeteu os autos à Vice-Presidência, nos seguintes termos:

“No caso, restou constatada a prevenção do Des. Alex Pinheiro Centeno, conforme já salientei na decisão de ID nº 17776344, in verbis:

“Em análise detida dos autos e em consulta ao sistema PJE, constato a

existência - na linha do pontuado pelo Des. Ricardo Ferreira Nunes – do recurso de Agravo de Instrumento nº 0804254-55.2019.8.14.0000, referente ao mesmo processo de origem (nº 0802882-41.2019.8.14.0301) e previamente distribuído nesta e. Corte, de relatoria atual do Des. Alex Pinheiro Centeno, ainda pendente de julgamento.

No ponto, é válido acrescentar - tornando ainda mais evidente a relação intrínseca entre ambos os recursos -, que, enquanto nos autos do AI nº 0804254-55.2019.8.14.0000 o agravante visa desconstituir a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória, a fim de que o plano de saúde réu limitasse o reajuste referente à faixa etária ao percentual de 40,11%, no presente feito (nº 0808457-60.2019.8.14.0000) o agravante pretende reformar a decisão de 1º grau que manteve a decisão questionada em sede do 1º Agravo de Instrumento interposto (nº 0804254-55.2019.8.14.0000), bem como, que deferiu o pedido de urgência apresentado na petição que emendou à inicial, para:

‘a) Determinar que a parte reclamada REATIVE, EM NOME DA AUTORA, O PLANO ORIGINAL CANCELADO (UNIMAX Enfermaria - contrato 629372) com as mesmas condições anteriormente contratadas, observando-se a limitação do reajuste de mensalidade ao percentual de 40,11%, dando-se, assim, efetivo cumprimento à decisão prolatada no ID 9818838;

b) Tornar sem efeito, conforme pedido expresso da reclamante, a migração para o PLANO UNIPART GM ENF IF 308AS (contrato 088091204232000), celebrada em aparente malefício à parte autora, pois reduz cobertura de atendimento e impõe coparticipação, havendo indícios de consentimento viciado da reclamante nos termos do art. 157, Código Civil, visto que se encontrava em situação de premente necessidade’.

Destarte, entendo restar caracterizada a prevenção do ilustre magistrado, conforme se depreende do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 116, caput, e, do parágrafo único, do art. 930 do CPC, senão vejamos:

CPC/2015. ‘Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Regimento Interno – TJPA. ‘Art. 116. A distribuição de ações e recursos gera prevenção para todos os processos e a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.’

Ante o exposto, considerando a prévia distribuição neste e. Tribunal do Agravo de Instrumento nº 0804254-55.2019.8.14.0000, referente à idêntico feito de origem, o qual ainda se encontra tramitando no gabinete do Des. Alex Pinheiro Centeno, e em respeito ao postulado constitucional do Juiz Natural (art. 5º, LIII, da CR), com fulcro nos fundamentos declinados linhas acima, remeto o feito à secretaria para que adote as devidas providências, com vistas a proceder à redistribuição ao Desembargador prevento (Alex Pinheiro Centeno)”.

No ponto, é válido acrescentar, por relevante, que, em 30/01/2024, encerrou-se o julgamento, em plenário virtual, dos Embargos Declaratórios opostos em face de decisão proferida no 1º Agravo de Instrumento (nº

0804254-55.2019.8.14.0000), que embasou a indicação da prevenção, tendo o voto sido no sentido de dar provimento ao Agravo de Instrumento, modificando a decisão de 1º grau recorrida.

De mais a mais, é preciso enfatizar, mais uma vez, que, ao lado de ambos os recursos terem idêntico processo de referência e estarem tramitando ao mesmo tempo neste grau de jurisdição, o que, por si só, já seria suficiente para atrair a prevenção indicada, é inegável que as decisões agravadas possuem estreita ligação, tornando prejudicial o seu julgamento por relatores diversos, uma vez que o 2º decisum proferido pelo Juízo a quo, o qual é questionado no presente Agravo de Instrumento (0808457-60.2019.8.14.0000):

a) manteve a decisão questionada no 1º Agravo de Instrumento interposto (nº 0804254-55.2019.8.14.0000) – ato judicial que, inclusive, como dito linhas atrás, já foi modificado, na data de hoje (30/01/2024), ante o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no 1º Agravo de Instrumento, de relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno;

b) bem como, deferiu novo pedido de urgência apresentado na petição que emendou a inicial, pleito esse que foi deferido como consequência direta do deferimento anterior da tutela provisória pelo magistrado singular (a qual, insisto, está sendo questionada nos autos do 1º Agravo de Instrumento nº 0804254-55.2019.8.14.0000, de relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno).

A despeito das razões expostas, observo que o Des. Alex Pinheiro Centeno, não aceitou a prevenção, devolvendo o processo a este gabinete sem suscitar, todavia, a dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

Nesse contexto, em homenagem ao princípio da celeridade processual e da duração razoável do processo, deixo de encaminhar, novamente, os autos ao mencionado Desembargador, remetendo diretamente o feito à Vice-Presidência, para a instauração do incidente.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora”

A Vice-Presidência ordenou a instauração do Conflito de Competência nos seguintes termos:

“O feito veio encaminhado à Vice-Presidência por ser este o Órgão de Direção competente para superintender a distribuição dos feitos no âmbito deste Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 37, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), em razão de despacho proferido pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, do qual transcrevo parte:

“Os autos vieram-me redistribuídos, oportunidade em que indiquei a prevenção do
Des. Alex Pinheiro Centeno
, diante do fato de ser o relator do Agravo de Instrumento nº 0804254-55.2019.8.14.0000, distribuído antes do presente recurso e referente ao mesmo feito de origem.

Por sua vez, o
Des. Alex Pinheiro Centeno
rejeitou a prevenção indicada, sem, todavia, suscitar dúvida não manifestada sob forma de conflito

(...)

No ponto, é válido acrescentar, por relevante, que, em 30/01/2024, encerrou-se o julgamento, em plenário virtual, dos Embargos Declaratórios opostos em face de decisão proferida no 1º Agravo de Instrumento (nº 0804254-55.2019.8.14.0000), que embasou a indicação da prevenção, tendo o voto sido no sentido de dar provimento ao Agravo de Instrumento, modificando a decisão de 1º grau recorrida.

De mais a mais, é preciso enfatizar, mais uma vez, que, ao lado de ambos os recursos terem idêntico processo de referência e estarem tramitando ao mesmo tempo neste grau de jurisdição, o que, por si só, já seria suficiente para atrair a prevenção indicada, é inegável que as decisões agravadas possuem estreita ligação, tornando prejudicial o seu julgamento por relatores diversos, uma vez que o 2º
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, o qual é questionado no presente Agravo de Instrumento (0808457-60.2019.8.14.0000):

a) manteve a decisão questionada no 1º Agravo de Instrumento interposto (nº 0804254-55.2019.8.14.0000) – ato judicial que, inclusive, como dito linhas atrás, já foi modificado, na data de hoje (30/01/2024), ante o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no 1º Agravo de Instrumento, de relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno;

b) bem como, deferiu novo pedido de urgência apresentado na petição que emendou a inicial, pleito esse que foi deferido como consequência direta do deferimento anterior da tutela provisória pelo magistrado singular (a qual, insisto, está sendo questionada nos autos do 1º Agravo de Instrumento nº 0804254-55.2019.8.14.0000, de relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno).

A despeito das razões expostas, observo que o
Des. Alex Pinheiro Centeno
, não aceitou a prevenção, devolvendo o processo a este gabinete sem suscitar, todavia, a dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

Nesse contexto, em homenagem ao princípio da celeridade processual e da duração razoável do processo, deixo de encaminhar, novamente, os autos ao mencionado Desembargador, remetendo diretamente o feito à Vice-Presidência, para a instauração do incidente.” (Destaquei)

Transcrevo também o teor da decisão proferida pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno, constante no ID de nº 17791451, na qual o magistrado
rejeitou
a prevenção apontada pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt:

“Considerando os termos da Portaria n.º 4.364/2023-GP, publicada no Diário da Justiça nº 7.700/2023, na data de 11.10.2023, que determinou a vinculação deste Relator apenas aos processos redistribuídos após a equalização de acervos da 2ª Turma de Direito Privado desta E. Corte, conforme decisão do CNJ (Sigadoc TJPADES2023199957A ), bem como que os presentes autos são resultado da citada equalização, cuja relatoria recaiu sob a Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, e ainda, a inexistência de qualquer recurso novo distribuído a partir da equalização, que gere a prevenção apontada no ID. 17776344, devolvo os presentes autos à relatoria de Sua Excelência.

À Secretaria para providenciar o cancelamento com a respectiva baixa nos registros de pendência deste Relator, para os ulteriores de direito.”

No caso em tela, destaco que o que propiciou o encaminhamento destes autos para relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno foi a decisão na qual a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt (ID nº 17776344), consignou que foi constatada a prevenção do referido Desembargador para processar o feito, tendo em vista ser ele o atual relator do Agravo de Instrumento nº 0804254-55.2019.8.14.0000, referente ao mesmo processo que deu origem ao presente (nº 0802882-41.2019.8.14.0301).

Ato contínuo, conforme já destacado, o Desembargador Alex Pinheiro Centeno firmou entendimento de que ficariam sob sua relatoria
apenas
os processos redistribuídos
após
a equalização de acervos da 2ª Turma de Direito Privado, pelo que não lhe caberia receber o feito por prevenção, haja vista que os autos em questão seriam resultado da equalização.

Nessa esteira, registro que o feito registrado sob nº 0809326-52.2021.8.14.0000, o qual foi apontado pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencour como ensejador da prevenção,
encontra-se com o Desembargador Alex Pinheiro Centeno até a presente data
, sendo possível verificar a existência de acórdão de sua relatoria, que conheceu e acolheu Embargos de Declaração, dando provimento ao Agravo de Instrumento em questão, datado de 30/01/2024.

Com efeito, saliento que, nos autos de nº 0809803-41.2022.8.14.0000, em análise de questão similar a discutida nestes autos, na qual a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt também a pontou a prevenção do Desembargador Alex Centeno para processar aquele feito, esta Vice-Presidência assim decidiu:

“Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BERNADETE DE SOUSA CHAVES, em face de PAULO EDSON PEREIRA DE SOUZA.

O feito veio encaminhado à Vice-Presidência em razão de decisão proferida pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno, com o seguinte teor (ID 17040144):

“Considerando os termos da Portaria n.º 4.364/2023-GP[i], publicada no Diário da Justiça n.º 7.700/2023, na data de 11.10.2023, que determinou a vinculação deste relator apenas aos processos redistribuídos após a equalização de acervos da 2ª Turma de Direito Privado desta E. Corte, conforme decisão do CNJ (Sigadoc TJPADES2023199957A[ii]), bem como que os presentes autos são resultado da citada equalização, cuja relatoria recaiu sob a Exma. Desa. Margui Gaspar Bitencourt, e ainda, a inexistência de qualquer recurso distribuído a partir da equalização, que gere a prevenção apontada no id. 16827581, devolvo os presentes autos à relatoria de Sua Excelência.

À Secretaria para providenciar o cancelamento com a respectiva baixa nos registros de pendência deste Relator, para os ulteriores de direito. Em tudo certifique.”

É o relato.

O feito veio encaminhado à Vice-Presidência por ser este o Órgão de Direção competente para superintender a distribuição dos feitos no âmbito deste Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 37, II, do RITJPA.

Vejo que os autos foram encaminhados para relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno em razão de determinação constante na decisão de ID nº 16827581, na qual a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt consignou que foi constatada a prevenção do referido Desembargador para processar o feito, tendo em vista ser ele o atual relator do processo de nº 0809326-52.2021.8.14.0000.

Ato contínuo, o Desembargador Alex Pinheiro Centeno firmou entendimento de que ficariam sob sua relatoria apenas os processos redistribuídos após a equalização de acervos da 2ª Turma de Direito Privado, pelo que não lhe caberia receber o feito por prevenção, haja vista que os autos em questão seriam resultado da equalização.

Insta salientar que o feito registrado sob nº 0809326-52.2021.8.14.0000, o qual foi apontado pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencour como ensejador da prevenção (Suspensão da Apelação nº 0033724-18.2011.8.14.0301), encontra-se com o Desembargador Alex Pinheiro Centeno até a presente data, o que atrai sua prevenção para processar e julgar o Agravo de Instrumento ora analisado.

Nessa esteira, verifico também que a Apelação Cível de nº 0033724-18.2011.8.14.0301 encontra-se sob a relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno e, com efeito, considerando o disposto no art. art. 55, § 1º do CPC, para evitar a tomada de decisões conflitantes, entendo pela necessidade de reunião dos processos:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[]§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

Conforme previsão constante no CPC, o art. 116 do Regimento Interno do TJPA, comporta exceção caso um dos processos já tenha sido sentenciado

“Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.”

No mesmo sentido, tem-se a súmula 235 do STJ, conforme verbete abaixo transcrito:

“SÚMULA Nº 235 - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Desta feita,
determino
a redistribuição dos autos para relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, visando seu regular processamento.”

Saliento, também, que a Vice-Presidência, unicamente em atendimento ao que foi determinado pelo Conselho Nacional de Justiça no Relatório de Inspeção nº 0001986-13.2023.2.00.0000, efetuou a equalização do acervo de processos da 2ª Turma de Direito Privado, conforme decisão constante no expediente TJPA-OFI-2023/04263, que transcrevo a seguir
:

“Cuida-se de Ofício nº 774/2023-SEJUD, subscrito pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em que comunica que, no dia , foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico a Portaria nº 3620/2023-GP, que 24/8/2023trata da transferência da vaga deixada na 3ª Turma de Direito Penal para a 2ª Turma de Direito Privado, bem como que o acervo remanescente resultante da transferência da Desembargadora Kédima Pacífico Lyra da 3ª Turma de Direito Penal para a 1ª Turma de Direito Penal seja transferido à relatoria do Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

Ao fim, solicita a esta Vice-Presidência a adoção das providências cabíveis no sentido de realização da redistribuição dos processos na 2ª Turma de Direito Privado, conforme deliberação do Tribunal Pleno deste Tribunal e determinação do Conselho Nacional de Justiça registrada no Relatório de Inspeção nº 0001986-13.2023.2.00.0000.

No referido Relatório de Inspeção, juntado às fls. 6/8, consta que:

"(...)

A cadeira vaga ocupada pelo Juiz Convocado recebeu por redistribuição um total de 7074 processos. Ao analisar a distribuição atual, vê-se que há indícios de desequilíbrio em relação aos que foram distribuídos em média aos demais integrantes da 2ª Turma de Direito Privado comparativamente à da cadeira a ser preenchida pelo critério do quinto constitucional, o que impõe a adequação do acervo acumulado na cadeira vaga, antes que seja preenchida a sua .titularidade

(...)

Considerando os achados resultantes desta inspeção, propõem-se as seguintes medidas para o aprimoramento da unidade:

(...)

Determina-se à Presidência que, juntamente à unidade responsável pela distribuição de processos no 2° Grau, proceda os ajustes necessários quanto à distribuição na 2ª Turma de Direito Privado, a fim de equalizar o acervo entre os gabinetes antes do preenchimento da " cadeira vaga.(destaque nosso)

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre registrar a competência desta Vice-Presidência para superintender a distribuição de processos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme disposição do art. 37, inciso II e § 3º, do Regimento Interno.

Como se depreende do texto extraído do Relatório de Inspeção nº 0001986-13.2023.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça, há uma "determinação" a ser cumprida pela Presidência deste Tribunal em conjunto com a unidade responsável pela distribuição de processos no 2º grau, qual seja, a Vice-Presidência.

Referida determinação não se fez com critérios a serem observados, o que acabou por ficar a cargo desta Vice-Presidência, observada a sua competência.

Considerando que na presente data temos 6 (seis) membros lotados na 2ª Turma de Direito Privado, quais sejam Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes, Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Gleide Pereira de Moura, Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices e Alex Pinheiro Centeno, e um acervo de 17.740 (dezessete mil, setecentos e quarenta) processos, necessário se faz que a equalização desse acervo se dê levando-se em consideração parâmetros objetivos.

Nesse sentido, :DETERMINO

1 - que a Secretaria de Informática faça o levantamento dos processos em andamento no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado;

2 - que, após o levantamento dos processos em andamento na 2ª Turma de Direito Privado, a Secretaria de Informática elabore listas de processos a serem redistribuídos, por Desembargador, tendo em vista a quantidade de processos a ser retirado de cada relatoria para atingir a equalização, considerando:

2.1 - do total do acervo do relator que terá processos redistribuídos (saída de processos da relatoria atual), listar 50% (cinquenta por cento) mais antigos e 50% (cinquenta por cento) mais recentes, observada a data de distribuição no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (2º grau de jurisdição);

2.2 - exclusão dos processos com movimento de "julgado" no sistema PJe, que devem ser mantidos na relatoria atual até o trânsito em julgado;

2.3 - exclusão dos processos com minuta de voto e decisão nas pastas "confirmar" no sistema PJe, que devem ser mantidos sob relatoria atual para julgamento;

2.4 - exclusão dos processos com pedido de pauta ou pautados para julgamento, que devem ser mantidos na relatoria atual para julgamento;

2.5 - exclusão dos processos com pedido liminar apreciado, que devem ser mantidos na relatoria atual para julgamento do mérito;

3 - que os Coordenadores de Gabinete promovam a análise da lista de processos a serem redistribuídos (saída de processos da respectiva relatoria), identificando os processos que devem ser mantidos na relatoria atual em razão de prevenção, nos termos do art. 116 do Regimento Interno;

4 - após a análise da lista de processos e sua homologação pelos Coordenadores de Gabinete, a Secretaria de Informática deverá promover a redistribuição dos processos listados, equalizando o acervo da 2ª Turma de Direito Privado, registrando nos autos redistribuídos certidão explicativa do motivo da redistribuição.

Quanto ao acervo remanescente da Desembargadora Kédima Pacífico Lyra em razão de sua transferência para a 1ª Turma de Direito Penal, considerando o teor da Portaria nº 3620/2023-GP, DETERMINO a imediata redistribuição desses processos à relatoria do Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, observado o órgão de julgamento competente, qual seja, Turma, Seção ou Tribunal Pleno.

Após a adoção de todas as medidas aqui determinadas, que a Secretaria de Informática devolva o expediente a esta Vice-Presidência, comunicando as providências realizadas, com cópia ao Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística, bem como aos Gabinetes dos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado.

Registre-se e publique-se.”

Isto posto, ante a divergência de entendimentos contantes nestes autos, haja vista que Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno rejeitou a prevenção para processar o feito, bem como que esta Vice-Presidência já firmou entendimento acerca da distribuição/redistribuição de processos resultantes da equalização do acervo da 2ª Turma de Direito Privado, a qual se deu a teor do que foi determinado pelo Conselho Nacional de Justiça no bojo do
Relatório de Inspeção nº 0001986-13.2023.2.00.0000 (decisão constante no expediente
TJPA-OFI-2023/04263),

determino
a distribuição de ‘Conflito de Competência’, no âmbito da Seção de Direito Privado, em atendimento ao disposto no artigo 29-A, I, “l”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA).

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará”

Em despacho inicial, designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório.

A Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT prestou informações no Id. 20590567.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo NÃO CONHECIMENTO do Conflito de Competência, uma vez que a sentença proferida no processo de 1º grau, tornou prejudicado o Agravo de Instrumento objeto do presente incidente.

É o Relatório.

VOTO

O cerne do presente conflito reside em definir o Juízo competente para processar e julgar AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0808457-60.2019.8.14.0000.

De início, rechaço a prejudicial de perda do objeto apontada pela Procuradoria de Justiça, eis que devido o recurso que origina a controvérsia ainda não ter sido sentenciado, bem como o julgamento do presente Conflito dirimirá as dúvidas de competência sobre os eventuais recursos distribuídos contra atos judiciais proferida na Ação Revisional Contratual c/c Anulação de Cláusula, Tutela de Urgência e Dano Moral nº 0802882-41.2019.8.14.0301.

Assim, rejeito a prejudicial.

MÉRITO

As regras de competência do Código de Processo Civil encontram-se normatizadas do artigo 42 ao artigo 66 do CPC, dividindo-se em regras gerais, regras de fixação da competência, regras de modificação de competência e regras de incompetência.

A prevenção é critério de exclusão dos demais juízos competentes de um mesmo foro ou tribunal.

Na lição de Marcus Vinícius Rios Gonçalves (Novo Curso de Direito Processual Civil, 2007, p. 84):

“Há prevenção, também, em segunda instância, cabendo aos regimentos internos dos tribunais estabelecer os recursos aos quais se estenderá a competência do juiz ou do desembargador”.

Nessa esteira de raciocínio, vejamos o que dispõe o
art. 930, parágrafo único, do CPC, vejamos:

NCPC

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
.

Do mesmo modo, prevê o Regimento Interno desta Corte que,
in verbis
:

Art. 116.
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção
para todos os processos a eles vinculados por conexão
, continência ou referentes ao mesmo feito.

Analisando o sistema processual, observo que constam vinculados à Ação Revisional Contratual c/c Anulação de Cláusula, Tutela de Urgência e Dano Moral nº 0802882-41.2019.8.14.0301, os seguintes recursos:

Processo

Órgão julgador

Autuado em

Classe judicial

Polo ativo

Polo passivo

0808457-60.2019.8.14.0000

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

03/10/2019

AGRAVO DE INSTRUMENTO

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

VERA LUCIA MIRANDA CORREA

0804254-55.2019.8.14.0000

Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

29/05/2019

AGRAVO DE INSTRUMENTO

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

VERA LUCIA MIRANDA CORREA

Ao examinar os autos, recurso mais antigo, a saber: o Agravo de Instrumento n. 0804254-55.2019.8.14.0000, constato que o Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO recebeu o recurso, por redistribuição,
“CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DISPOSIÇÃO REGIMENTAL (PORTARIA N° 3876/2023-GP)”.

Referido ato, fora ratificado, na 34ª Sessão Ordinária do TRIBUNAL PLENO ocorrida em 14 de Setembro de 2023, com seguinte ementa:

2 - CONVOLAR, “ad referendum” do Tribunal Pleno, a lotação do Desembargador Alex Pinheiro Centeno na Seção de Direito Privado e na 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assumindo o acervo remanescente de relatoria do Juiz Convocado ao 2º Grau, José Torquato Araújo de

Alencar, perante o Tribunal Pleno, Seção de Direito Privado e 2ª Turma de Direito Privado, nos termos da Portaria nº 3876/2023-GP.

Decisão: à unanimidade, convalidada a Portaria.

Desta forma, atrai-se a aplicação da regra do art. art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 116, do Regimento Interno desta Corte, fixando a competência do relator que recebeu o primeiro recurso protocolado neste Tribunal.

Sob o tema colaciono, precedente da Seção Cível:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMENDA REGIMENTAL N. 05/2016 QUE PROMOVEU REORGANIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO ENTRE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ÓRGÃO JULGADOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/2015 E DO REGIMENTO INTERNO DE 2016 – ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015 – PREVENÇÃO QUE SE FIXA COM O PRIMEIRO RECURSO DISTRIBUÍDO – DÚVIDA DIRIMIDA – DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE.

1 –

Cinge-se a presente controvérsia à aferição da competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0803200-88.2018.8.14.0000, o qual fora inicialmente concluso ao Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, sob o critério da Distribuição, e, após, redistribuído à Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, sob o entendimento de prevenção, tendo esta suscitado a presente Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito.

2 –
Máxima vênia
o entendimento da Desembargadora Suscitante, o art. 5° da Emenda Regimental n. 05/2016, diz respeito a hipótese de extinção de Órgão Julgador e não de reorganização e especialização regimental, conforme se promoveu nesta Corte quando da separação de matéria entre Direito Público e Privado, não havendo a supressão de órgão com competência recursal, à vista da substituição das Câmaras Isoladas pelas Turmas.

3 – Em observância ao disposto no art. 930 do NCPC, atesta-se que a prevenção se fixa com o primeiro recurso protocolado, de forma que havendo a interposição de outros recursos do mesmo processo originário, ocorrerá a prevenção do Relator que recebeu o primeiro recurso protocolado, sendo irrelevante inclusive o conteúdo do julgamento.

4 – Destarte, entendo pela prevenção da Exma. Desembargadora Suscitante, por ter sido a Relatora do primeiro recurso distribuído, estando vinculado aos demais eventualmente interpostos decorrentes do mesmo processo.

5 – Dúvida não Manifestada Sob Forma de Conflito
Conhecida
para
Declarar
a competência da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, ora suscitante, para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 0803200-88.2018.8.14.0000, pelo critério da prevenção, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

(DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO N. 0804897-47.2018.8.14.0000, suscitante: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, suscitado: Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Relatora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, seção de direito privado, julgado em 04 de fevereiro de 2021)

Destaca-se que o Suscitante aponta que a prevenção não estaria configurada, haja vista que o Agravo de Instrumento n. 0804254-55.2019.8.14.0000 já estava julgado, o que atrairia a Súmula n. 235, do STJ, lavrada nos seguintes termos:

SUM. 235/STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Entretanto, a regra de prevenção está expressamente prevista no art. 930, parágrafo único, do CPC, que estabelece a prevenção “para eventual RECURSO SUBSEQUENTE interposto NO MESMO PROCESSO ou EM PROCESSO CONEXO.”, não se aplica a Súmula mencionada, por estar em desconformidade com a norma legal.

Desta forma, negar vigência a disposição legal importa em tornar letra-morta a lei, em flagrante violação à Súmula Vinculante n. 10, do STF que assim dispõe:

SÚMULA VINCULANTE 10

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Neste raciocínio, deve ser mantido a interpretação constante no art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 114, do RITJPA, atraindo a aplicação do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, vejamos:

Art. 2º

Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º

A lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o declare,
quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Neste raciocínio, o Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO é prevento para examinar o recurso em discussão.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO E JULGO IMPROCEDENTE o Conflito de Competência, fixando a competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0808457-60.2019.8.14.0000 o Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 29/08/2024